Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CHEQUE. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AJUIZAMENTO NO PRAZO DA LEI No 7.357/1985. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo entendido o Juízo de origem pela complexidade da causa.
3. O recorrente alega, em síntese, que foi observado o prazo prescricional para a propositura da ação de locupletamento e que esta dispensaria a demonstração da causa debendi.
4. A Lei n.o 7.357, de 02.09.1985, prevê que o cheque é título de crédito que se submete aos princípios cambiários da literalidade, cartularidade, abstração e autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.
5. O prazo prescricional para execução é de 6 (seis) meses, contados do prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias (conforme o lugar em que foi passado), nos termos dos artigos 47 e 59 da Lei no 7.357/1985. Decorrido o prazo da pretensão executiva, poderá o credor ajuizar, no prazo de 2 (dois) anos, a ação de locupletamento ilícito, nos termos do artigo 61, que, por ainda ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente.
6. A recorrida alegou em sede de contestação a necessidade de produção de estudo técnico contábil, para o fim de se apurar o valor da dívida contraída junto ao recorrente, o que afastaria a competência dos juizados especiais, ante a complexidade da causa, tese acolhida pelo Juízo de origem.
7. A cártula apresentada ao ID 21957353 foi emitida em 18.05.2019. Considerando que a ação de locupletamento observou o prazo legal para a sua propositura e que o recorrente não demonstrou a causa debendi, ou seja, o negócio jurídico que deu origem ao título prescrito (cheque), requisito essencial ao ajuizamento da ação pelo rito ordinário, deve ser confirmado o recebimento da ação na forma proposta, qual seja, locupletamento.
8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença anulada.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.